Tribunal: TJDFT
Processo: 0719432-63.2022.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, as litigantes controvertem sobre a locação de natureza residencial objeto do contrato que celebraram, almejando a autora, em suma, a rescisão do contrato, com a consequente decretação do despejo do imóvel locado e condenação das locatárias ao pagamento dos locativos inadimplidos, sob a ótica da inadimplência em que incorreram. Cumprido o itinerário procedimental, sobreviera sentença[1], que acolhera integralmente o pedido. Inconformadas, as rés apelaram, almejando, em princípio, a cassação da sentença, sob o fundamento de que o provimento judicial fora proferido por Juízo incompetente e que, na espécie, não fora observado o preceituado no art. 58, II, da Lei no 8.245/91, e dispositivos do estatuto processual, porquanto a 29a cláusula da avença objeto da ação estabelecera o foro de Brasília/DF como sendo o eleito pelas partes para resolução de quaisquer ações relacionadas ao concerto. Destarte, conquanto o apelo manejado pelas rés alcance questões processuais, a ação versa sobre questões exclusivamente patrimoniais, tendo, inclusive, no curso processual, as rés manifestado interesse na realização de acordo, afigurando-se plausível eventual autocomposição. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre as litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa de uma das partes, o apelo será, então, resolvido de imediato. Ressalvo que, manifestado, por qualquer das litigantes, desinteresse em participar da tentativa de composição, frustrando essa iniciativa, o ato conciliatório eventualmente agendado deverá ser cancelado, tornando os autos conclusos, de imediato, para ultimação do julgamento do apelo aviado pelas rés. I. Brasília-DF, 30 de junho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Sentença de ID 46443566, fls. 168/171 (ID de origem: 153288949).